Tribunal: TJDFT
Processo: 0018437-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. DILIGIÊNCIAS INÚTEIS A SATISIFAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a exequente ter requerido novas diligências para localizar bens passiveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional. Sabe-se que o requerimento de diligências já efetuadas, em que não se revelou resultado satisfatório, sem demonstração da modificação da situação econômica do devedor ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem ou interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
3. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo.
4. Nos termos da Súmula n° 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses (Lei do Cheque).
6. Apelo conhecido e não provido.